Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. CÔNJUGES FALECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MATÉRIA DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regular marcha processual, e, caso não se encontrem presentes os requisitos legais (arts. 319 e 320, do CPC), determinará a sua emenda, que, não atendida, resultará no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
2. No caso, trata-se de ação de inventário, proposta pela apelante, na qualidade de filha do de cujus, e que tem um único bem imóvel a inventariar. Considerando que ambos os cônjuges já faleceram e que a ação de divórcio possui natureza personalíssima, aliado à informação prestada pela própria autora de que o bem foi adquirido pelo de cujus após a separação de fato dos genitores, mostra-se desarrazoada a exigência imposta. De igual modo, no que tange à união estável, a época da sua constituição configura matéria de defesa, cabendo aos interessados comprovar a sua existência e eventual meação da ex-companheira falecida sobre o bem.
3. A adoção de tais medidas poderá repercutir na definição da cota-parte de cada herdeiro, mas não tem o condão de impedir o recebimento da inicial e o regular processamento do inventário. Destarte, o indeferimento da inicial, na hipótese, revela-se medida desproporcional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.